Tribunal: STF
Processo: AI 402427
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1.       O art. 139, II, da Lei
Estadual n. 1.762/86, assegurou ao agravado o direito de incorporar
aos seus proventos 20% da remuneração percebida quando da atividade.
 À época da edição dessa lei, estava em vigor a Constituição do
Brasil de 1967-69, que vedava a percepção de proventos superiores à
remuneração da atividade. Todavia, eventual inconstitucionalidade do
 artigo 139, II, daquela lei estadual, em face da CB/67-69, nunca
foi argüida e a gratificação por ela instituída incorporou-se ao
patrimônio dos recorridos.
        Embargos de declaração acolhidos apenas
 para prestar esclarecimentos.